Tribunal: TJES
Processo: 5020915-76.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020915-76.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ABEL GRACIANO e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA INDICIÁRIA SUFICIENTE. VALORAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS NA FASE DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos contra sentença que pronunciou os apelantes pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, determinando a submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Consta da denúncia que os acusados, agindo em comunhão de vontades, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima fatal, ocasionando sua morte, bem como atingiram duas vítimas que passavam pelo local e sobreviveram, em contexto de disputa entre grupos ligados ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia;

(ii) analisar a possibilidade de desclassificação dos crimes de homicídio tentado para lesão corporal;

(iii) examinar a viabilidade de afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia encerra juízo meramente de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo prescindível a certeza quanto à responsabilidade penal dos acusados.

5. No caso, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada por boletins de ocorrência, laudos periciais e exames cadavéricos e de lesões corporais, que evidenciam a ocorrência dos disparos, o resultado morte e as tentativas de homicídio.

6. Quanto à autoria, há indícios consistentes e harmônicos, extraídos de elementos colhidos na fase investigativa e corroborados em juízo, inclusive por depoimentos de agentes responsáveis pelas investigações, os quais indicam vínculo entre os recorrentes e atuação conjunta na prática delitiva.

7. A alegação de que a pronúncia se baseou exclusivamente em prova inquisitorial não prospera, pois tais elementos podem ser valorados nesta fase, desde que corroborados por outros indícios, inexistindo fragilidade probatória apta a ensejar a impronúncia.

8. A desclassificação dos crimes de homicídio tentado para lesão corporal demanda exame aprofundado do elemento subjetivo, providência incompatível com a fase de pronúncia, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

9. O afastamento das qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, pois os elementos indiciários apontam, em tese, para motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, § 1º, e 414; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 14, II, 18, I, e 129.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, 6ª Turma, j. 11/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020915-76.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ABEL GRACIANO, DOUGLAS MONTEIRO THOME, LUIZ EDUARDO GOMES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIA VALQUIRIA DE ANDRADE MEIRELES DOS SANTOS - ES25215, CILONI NUNES FERNANDES - ES5560
Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos por
LUIZ EDUARDO GOMES, DOUGLAS MONTEIRO THOMÉ
e
ABEL GRACIANO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica - Tribunal do Júri, que os pronunciou e determinou a submissão de todos ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV, CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II e art. 18, I, CP).

Nas razões recursais (ids 35743428 e 66713029 – da ação penal originária), a defesa de todos os réus sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito e testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), que não foram confirmados sob o crivo do contraditório judicial, requerendo a reforma da decisão para que os recorrentes sejam impronunciados, nos termos do art. 414 do CPP.

Subsidiariamente, o recorrente
Douglas Monteiro Thomé
requer a desclassificação dos delitos de homicídio tentado em relação às vítimas sobreviventes para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP)

em razão da ausência de dolo, bem como o decote das qualificadoras.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia 26 de março de 2019, no bairro Nova Brasília, em Cariacica/ES, os acusados, agindo em comunhão de vontades e com unidade de desígnios, dispararam diversas vezes com armas de fogo contra
Marcelo Vieira da silva
, causando-lhe a morte.

Conforme consta nos autos, transitavam pela via pública no momento dos disparos, as vítimas
Eneas Samora Vidal
(idoso) e
Pietro Felipe Alves Erlache
(criança de apenas dois anos), sendo, também, atingidas, embora tenham sobrevivido aos ferimentos.

A motivação apontada pela acusação seria vingança decorrente de desavenças entre grupos criminosos rivais, ligados ao tráfico de drogas, sendo a vítima fatal supostamente envolvida na morte de um comparsa do grupo dos réus.

Feitas essas considerações, faço consignar que analisarei os pedidos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

As defesas sustentam que não há indícios suficientes de autoria e postulam pela impronúncia.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão de pronúncia consubstancia juízo meramente de admissibilidade da acusação, não exigindo exame aprofundado das provas, mas apenas a verificação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:
AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 11/4/2023, DJe 14/4/2023.

Examinando a decisão impugnada, verifica-se que o Magistrado de origem, em observância ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88), identificou adequadamente os elementos de convicção que amparam a tese acusatória.

A
materialidade
delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos boletins unificados nºs 38965364, 38974715, 38968099 e 32103548, pelos termos de liberação de corpo, registros de denúncia nºs 358094 e 358075, bem como pelos laudos periciais, notadamente o laudo de exame cadavérico, os laudos de lesões corporais das vítimas sobreviventes e o laudo pericial do local dos fatos, os quais evidenciam a ocorrência dos disparos de arma de fogo, o resultado morte e as tentativas de homicídio descritas na denúncia.

No que concerne à
autoria
, os autos reúnem indícios consistentes, convergentes e harmônicos, suficientes para justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Os elementos colhidos na fase investigativa, corroborados pelos depoimentos prestados em juízo, indicam que os recorrentes mantinham vínculo prévio, integravam o mesmo grupo criminoso e agiram em comunhão de desígnios, tendo o delito sido praticado como retaliação em contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas, circunstâncias que reforçam, em juízo de delibação, os indícios de autoria.

Destaca-se, ainda, o depoimento do policial civil responsável pelas investigações, que descreveu de forma detalhada as diligências realizadas, as denúncias anônimas recebidas, as informações obtidas junto à comunidade e os elementos que levaram à identificação dos recorrentes como autores dos fatos, prova dotada de especial relevância nesta fase processual, sobretudo por sua coerência com o conjunto probatório.

Ressalte-se que, embora parte da prova tenha sido produzida na fase inquisitorial, é pacífico o entendimento de que tais elementos podem ser valorados para fins de pronúncia, desde que corroborados por outros indícios colhidos ao longo da persecução penal, como ocorre na hipótese, inexistindo fragilidade probatória ou ausência de indícios de autoria.

No tocante à tese subsidiária de desclassificação dos homicídios tentados para lesão corporal, igualmente não assiste razão ao recorrente
Douglas Monteiro Thomé
.

A aferição definitiva acerca da existência ou não de
animus necandi
demanda análise aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com a fase de pronúncia, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal somente é admissível quando manifestamente comprovada a ausência de dolo de matar, o que não se verifica quando os autos indicam, em tese, intenção homicida.

No caso concreto, os elementos colhidos revelam que foram efetuados disparos de arma de fogo em via pública, direcionados às vítimas, circunstância que autoriza a submissão da controvérsia ao crivo do Conselho de Sentença, sendo a tese defensiva matéria típica de mérito.

Também não prospera o pedido de decote das qualificadoras, pois estas somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, hipótese não configurada, uma vez que os elementos indiciários apontam para a ocorrência do delito em circunstâncias que, em tese, caracterizam motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dessa forma, a manutenção da pronúncia, nos termos em que proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 16680030), conheço e
nego provimento
aos recursos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO